Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702893-11.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, NELSON PUHL EMBARGADO: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA, BRADESCO SEGUROS S/A, NELSON PUHL DESPACHO Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator